Tribunal: TJBA
Processo: 8131589-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131589-63.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO NEUMANN e outros Advogado(s): MAURICIO NEUMANN, MARCIO ANTONIO COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais ajuizada por advogados em face do Estado da Bahia. Os autores obtiveram provimento em agravo de instrumento que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal em relação ao seu cliente, mas o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação autônoma para fixação de honorários sucumbenciais quando o acórdão que deu provimento a recurso e resultou na extinção da execução para a parte vencedora foi omisso quanto à verba honorária. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente, no art. 85, § 18, o cabimento de ação autônoma para definição e cobrança de honorários quando a decisão transitada em julgado for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor. 4. O provimento do agravo de instrumento que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em relação ao cliente dos apelantes constituiu o direito à percepção dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de fixação de honorários no acórdão do agravo de instrumento configurou omissão sanável mediante ação autônoma, estando superado o entendimento da Súmula 453 do STJ. 6. Os honorários devem ser fixados por equidade em casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, considerando-se inestimável o proveito econômico obtido. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação parcialmente provida para julgar procedente o pedido e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "É cabível ação autônoma para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acórdão que proveu recurso e extinguiu execução em favor da parte for omisso quanto à verba honorária, nos termos do art. 85, § 18, do CPC." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 18; 85, § 2º; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2098934, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, AREsp 2.720.863, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8131589-63.2020.8.05.0001, em que figuram como recorrentes MARCIO ANTONIO COSTA e MAURÍCIO NEUMANN, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas.